Tribunal: TJDFT
Processo: 0733257-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733257-71.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: MAYARA DOS SANTOS RIBEIRO e KAREN LETICIA AGNES SOUZA PACIENTE: JORGE LUIZ COSTA SANTOS FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MAYARA DOS SANTOS RIBEIRO e KAREN LETÍCIA AGNES SOUZA, advogadas constituídas, respectivamente, com OAB/DF no 65.112 e 65.501, em favor de JORGE LUIZ COSTA SANTOS FILHO, preso desde 31/8/2021, pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que prorrogou a prisão temporária do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias (fls. 24/26). Alegam as impetrantes que a decisão atacada não se encontra fundamentada em motivos concretos e idôneos, notadamente porque as diligências referentes ao paciente já foram concluídas. Afirmam ainda que “não há um único indício de que o Paciente tentou ou mesmo que pretendia interferir nas investigações policiais. A Autoridade Coatora prorrogou a prisão temporária do paciente apenas porque a autoridade policial alegou que não conseguiu interrogar o investigado Guilherme”. Narram que o fato delituoso já foi praticamente desvendado, inclusive com a individualização das condutas de cada envolvido e que a segregação cautelar, portanto, viola o princípio da presunção de inocência. Acrescentam que o paciente pertence ao grupo de risco do COVID-19 por ser diabético e possui residência fixa, além de ocupação lícita e filha menor de idade. Por fim, aduzem que o paciente faz tratamento para ansiedade e depressão mediante o uso de remédios controlados. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão temporária. Distribuído o feito em Plantão Judicial, a e. Desembargadora Fátima Rafael decidiu que “a matéria ventilada no Habeas Corpus não se insere no rol das medidas urgentes previstas no artigo 4o, I, da Portaria GPR n. 1.694, de 4 de outubro de 2021, nem há perigo de perecimento de direito” (fls. 36/37). É o relatório. Decido. Inicialmente, nota-se que não há nos autos informação acerca da formulação de pedido de revogação da prisão em razão de o paciente possuir filha menor, tampouco em virtude do COVID-19 na vara de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pedidos, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre as questões incorreria em supressão de instância. A propósito: Inviável a apreciação de pedido não formulado perante a instância a quo, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1290824, 07417957520208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual modo, cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo às impetrantes, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, as impetrantes são advogadas particulares e não acostaram aos autos qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica do delito e das investigações a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Nesta linha de entendimento já decidiu o col. Superior Tribunal de que: 1. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao recorrente apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. 2. Estando a impetração desacompanhada de documento comprobatório da irresignação defensiva, torna-se inviável a análise das questões por este Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no HC 448.073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019). Assim, ante a possível ocorrência de supressão de instância, assim como, a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas das impetrantes, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 19 de outubro de 2021 18:33:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora